Tribunal: TJDFT
Processo: 0737678-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737678-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS AGRAVADO: ENERGISA GERACAO CENTRAL EOLICA ALECRIM S.A., ENERGISA GERACAO CENTRAL EOLICA BOA ESPERANCA S.A., ENERGISA GERACAO CENTRAL EOLICA MANDACARU S.A., ENERGISA GERACAO CENTRAL EOLICA UMBUZEIRO-MUQUIM S.A. D E C I S Ã O Segundo informado na petição de ID 32172662, as partes requereram a desistência da ação originária. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator